Tribunal: TJDFT
Processo: 0022223-71.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0022223-71.2011.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA AIRES CARNEIRO, DANIELA AIRES CARNEIRO OLIVEIRA, PIERRE AIRES CARNEIRO, MARIA HELENA ALMEIDA CARNEIRO APELADO: MARIA HELENA ALMEIDA CARNEIRO, ANA PAULA AIRES CARNEIRO, DANIELA AIRES CARNEIRO OLIVEIRA, PIERRE AIRES CARNEIRO D E S P A C H O Trata-se de Ação de Prestação de Contas ajuizada por PIERRE AIRES CARNEIRO e OUTROS em face de MARIA HELENA ALEMIDA CARNEIRO, referente à administração dos bens do espólio pelo período em que atuou como inventariante. O Juízo da Vigésima Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga julgou procedente o pedido e homologou as contas apresentadas pela Contadoria Judicial. Inconformadas, as partes apresentaram apelação. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Intimem-se os apelantes para que manifestem acerca de eventual não conhecimento dos documentos juntados em sede recursal, por não se enquadrarem à exceção contida no art. 435 do CPC. Além disso, em consulta ao sistema PJE de Primeira Instância, verifiquei que fora proferida decisão na ação de inventário (processo no 0025465-09.2009.8.07.0007) acerca de acordo formulado entre as partes, sendo que juízo a quo afirma que o pedido de desistência dos recursos deve ser formulado diretamente nesta Instância revisora. Assim, devem também as partes se manifestar se remanesce o interesse na apreciação dos recursos interpostos na presente ação de prestação de contas. Mantido o interesse no julgamento das apelações, baixem os autos à Primeira Instância para que certifique quanto à intimação e apresentação, pela ré, de contrarrazões ao recurso dos autores. Após, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 24 de novembro de 2020 17:00:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador